Tribunal: TJBA
Processo: 8054014-06.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8054014-06.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EDUARDO CAMPOS DOS SANTOS Advogado(s): JOAO PAULO DE SOUZA OLIVEIRA registrado(a) civilmente como JOAO PAULO DE SOUZA OLIVEIRA, VENICIUS LANDULPHO MAGALHAES NETO IMPETRADO: DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELO REGIME REDA. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO POR NÃO APRESENTAÇÃO INTEGRAL DE EXAMES MÉDICOS NO PRAZO. ENTREGA PARCIAL DA DOCUMENTAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO EM CURTO INTERVALO DE TEMPO. PRAZO EXÍGUO COINCIDENTE COM FERIADOS REGIONAIS. FORMALISMO EXCESSIVO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E SEGURANÇA JURÍDICA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por candidato aprovado em processo seletivo simplificado da Defensoria Pública do Estado da Bahia, sob o regime REDA, contra ato da Defensora Pública-Geral que determinou sua eliminação do certame em razão da não apresentação integral dos exames médicos exigidos até o prazo de 03/07/2025. O impetrante sustenta que apresentou parte da documentação no prazo, comunicou previamente a impossibilidade de reunir todos os exames em razão do prazo exíguo coincidente com feriados regionais e da necessidade de agendamento prévio para realização dos exames, tendo complementado a documentação em 14/07/2025. Requereu a anulação do ato de exclusão e a continuidade no processo seletivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é legal a eliminação de candidato aprovado em processo seletivo simplificado em razão da apresentação incompleta de exames médicos dentro do prazo inicialmente fixado pela Administração, quando demonstradas a boa-fé do candidato, a entrega parcial da documentação no prazo e a posterior complementação em curto lapso temporal, sem prejuízo ao certame. III. RAZÕES DE DECIDIR O Mandado de Segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo demonstrado de plano por prova documental, nos termos do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal e da Lei nº 12.016/2009. O controle jurisdicional dos atos administrativos em concursos públicos e processos seletivos limita-se à verificação de sua legalidade, sendo admitida a intervenção judicial quando constatada ilegalidade, arbitrariedade ou violação a princípios constitucionais da Administração Pública. A prova documental evidencia que o impetrante foi aprovado no processo seletivo simplificado REDA e convocado para apresentação de exames médicos em prazo reduzido, coincidente com feriados regionais, circunstância que dificultou a realização e obtenção tempestiva dos exames exigidos. O impetrante apresentou parte da documentação dentro do prazo, comunicou previamente à Administração a pendência de alguns exames e entregou os documentos faltantes poucos dias após o término do prazo, demonstrando boa-fé e diligência. A eliminação automática do candidato, sem concessão de prazo razoável para saneamento da pendência documental, configura formalismo excessivo e viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e segurança jurídica. A jurisprudência pátria reconhece que a exclusão de candidato por falha formal sanável na apresentação de exames médicos, quando demonstrada a possibilidade de regularização e a ausência de prejuízo à Administração, revela-se medida desproporcional. IV. DISPOSITIVO Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8054014-06.2025.8.05.0000 em que são partes como Impetrante - EDUARDO CAMPOS DOS SANTOS e como Impetrado –DEFENSORA PÚBLICO GERAL DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conceder a segurança ao Impetrante, nos termos do voto da Relatora. Salvador, 2